Tribunal: TJDFT
Processo: 0716471-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0716471-10.2025.8.07.0000 Embargante: Agropecuária Fazenda Urubu Ltda Embargado: Nozawa Oliveira Advogados Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 71613018) interpostos pela sociedade empresária Agropecuária Fazenda Urubu Ltda contra a decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recuso manejado pela ora embargante (Id. 71259167). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator